Tribunal: TJES
Processo: 5013561-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA e outros (25)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVA INTERNA E AO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela autarquia. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não ter considerado suposta impropriedade no uso do termo "credenciamento" na Instrução de Serviço (IS) nº 197/2019, nem analisado a alegada ausência de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro. Requer o provimento do recurso para sanar tais supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à interpretação da IS nº 197/2019 e ao exame da inexistência de comprovação do alegado desequilíbrio econômico-financeiro, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrentou de forma clara e fundamentada os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente no que diz respeito à validade e aos efeitos das IS nº 197/2019 e IS nº 41/2023, bem como à natureza do credenciamento das PJTI’s perante o Detran/ES.

A avaliação sistêmica, prevista na IS nº 197/2019, constitui etapa do procedimento de credenciamento, sendo incabível a tese de que tal ato não configura vínculo jurídico relevante para aplicação da Lei nº 14.133/2021.

A alteração normativa promovida pela IS nº 41/2023, ao permitir a fixação de preços pelas empresas prestadoras de serviços, foi corretamente considerada pelo acórdão como violação ao art. 79, parágrafo único, III, da nova Lei de Licitações.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado no julgado embargado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, finalidade que motivou a interposição do presente recurso, revelando-se incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que analisa os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos das partes.

A interpretação conjunta das IS nº 197/2019 e nº 41/2023 confirma o credenciamento das PJTI’s junto ao Detran/ES, sendo aplicável o regramento da Lei nº 14.133/2021.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.133/2021, art. 79, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013561-07.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO O ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
AX VISTORIA VEICULAR LTDA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (id. 12859624) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela autarquia estadual.

Em seu recurso (id. 13552-009), o embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não teria considerado que o termo “credenciamento” foi utilizado de maneira equivocada na IS nº 197/2019, bem como não se manifestou acerca da inexistência de comprovação do desequilíbrio econômico alegado.

Alega, ainda, que a manutenção da determinação judicial comprometeria a regular prestação dos serviços de vistoria veicular.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões acima mencionadas.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 13899284).

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que as normativas posteriores à Instrução de Serviço 41/2023 corroboram o entendimento de que as Pessoas Jurídicas para prestação de serviço de Tecnologia da Informação (PJTI’s) são credenciadas ao Detran/ES.

Inclusive, da análise da IS 197/2019, verificou-se que a avaliação sistêmica é apenas uma etapa do procedimento de credenciamento das empresas, não havendo que se falar em inaplicabilidade do regramento da Nova Lei de Licitações às PJIT’s, uma vez que são credenciadas.

Os demais fundamentos utilizados pelo v. acórdão se mostraram suficientes para embasar a conclusão adotada, uma vez que a IS 41/2023 retirou a limitação contida na redação anterior da IS 197/2019.

Desse modo, o valor do serviço passou a ser fixado pelas próprias empresas prestadoras do serviço de tecnologia de informação, contrariando o disposto no art. 79, parágrafo único, III, da Lei nº 14.133/2021.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.